Tribunal: TJSP
Processo: 2262872-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o reajuste por sinistralidade aplicado. Decisão mantida. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Abusividade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que não existe por si só, mas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o reajuste por sinistralidade aplicado. Decisão mantida. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Abusividade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que não existe por si só, mas apenas em caso de sua aplicação sem indicação dos elementos que formaram a base de cálculo dos percentuais do reajuste. Análise, neste caso, que demanda exercício de contraditório pelas rés, possibilitando-se a apresentação de cálculos que demonstrem a necessidade dos reajustes por sinistralidade aplicados. Ausência, ademais, de urgência. Reajustes anuais iniciados há 7 anos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262872-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
EDUARDO AUN, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S.AS e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262872-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2262872-72.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Carlos Eduardo Aun
Agravadas: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra
Juíza de origem: Rodrigo César Fernandes Marinho
VOTO No: 20706
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE.
TUTELA
PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência
pretendida para suspender o reajuste por sinistralidade
aplicado. Decisão mantida. Não preenchidos os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Abusividade da cláusula
que prevê reajuste por sinistralidade que não existe por si só,
mas apenas em caso de sua aplicação sem indicação dos
elementos que formaram a base de cálculo dos percentuais do
reajuste. Análise, neste caso, que demanda exercício de
contraditório pelas rés, possibilitando-se a apresentação de
cálculos que demonstrem a necessidade dos reajustes por
sinistralidade
aplicados. Ausência, ademais, de urgência.
Reajustes anuais iniciados há 7 anos. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de ps. 77/78 dos autos de origem que, em ação cominatória
cumulada com indenizatória, indeferiu a tutela de urgência pretendida
pela autora para afastar os reajustes anuais aplicados e substituí-los
pelos índices permitido pela ANS.
Pleiteia o autor agravante (ps. 01/12) a reforma da
decisão alegando, em síntese, que a cláusula contratual viola o dever
de informação; que as notificações encaminhadas não exercem a
função de informar adequadamente; que os percentuais apontados são
unilaterais e genéricos; que não há esclarecimento na cláusula sobre a
forma de cálculo e não há comprovação de necessidade dos reajustes
aplicados; que não é dada oportunidade aos consumidores de
participarem ou interferirem na negociação dos percentuais; que deve
ser determinada a suspensão dos reajustes aplicados desde 2012,
substituindo-os pelos índices permitidos pela ANS no período.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 19).
Dispensada a apresentação de contraminuta, os
autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262872-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Com efeito, a mera previsão contratual de reajuste
por sinistralidade, por si só, não pode ser considerada abusiva.
No caso, destacasse-se que, em uma primeira
análise, o contrato contém informação adequada acerca da
possibilidade de reajuste anual, indicando a forma de cálculo do valor a
ser aplicado (ps. 50/51 dos autos de origem).
Assim, sendo um contrato de seguro, que tem como
objeto a cobertura de riscos previstos expressamente nele contidos,
mostra-se razoável a existência de cláusula que garanta o reequilíbrio
econômico-financeiro contratual, sob pena de ruína do próprio plano
coletivo.
Com base nessa premissa é que a própria Lei
9.656/98, em seu artigo 16, inciso XI, exige que os contratos indiquem
“os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”.
Dessa maneira, a princípio, não há vedação legal
para que as operadoras de plano de saúde adotem um critério objetivo
para aumentar as mensalidades dos segurados.
Esse, inclusive, tem sido o recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DO
AUMENTO DA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
QUE AUTORIZA A RESCISÃO UNILATERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial
pela indicada violação do art. 535, II, do CPC/1973. Isso porque, embora
não providos os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ firmou
entendimento que é possível o reajuste dos contratos de saúde
coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se
tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade. 3. O
entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de ser possível a
rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma
inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se
exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Precedentes. 4.
Agravo interno não provido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no
1.117.120/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/10/2017
sem destaque no original).
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2262872-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese. 2. É possível reajustar os contratos de
saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara
ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante,
seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. 3.
Tendo a Corte de origem afastado a abusividade do reajuste aplicado
com base nas provas dos autos e no contrato firmado entre as partes, a
revisão de tal entendimento esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do
Superior tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ,
Terceira Turma, AgRg nos EDcl no AREsp no 235.553/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02/06/2015 sem destaque no
original).
O agravante, ao menos neste momento, não
demonstrou suficientemente a alegada abusividade dos percentuais dos
reajustes por sinistralidade ou, então, que estes foram aplicados sem
apresentação de qualquer justificativa pelas agravadas.
Dessa forma, a análise de eventual abusividade dos
reajustes demanda exame mais aprofundado, mediante exercício de
contraditório pelas agravadas e ampla dilação probatória, ocasião em
que haverá oportunidade de apresentação de cálculos ou de produção
de prova pericial que demonstrem a necessidade do reajuste por
sinistralidade aplicado.
Ainda por outro ângulo, também não se vislumbra
urgência para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que
os reajustes se iniciariam em 2012 - o que indica que o agravante teve
condições de absorver o impacto dos reajustes anuais iniciados há 7
anos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator